Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-61.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-61.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EGLETE ROCHA TRINDADE

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO (HORIZONTAL). PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. NÃO AVALIAÇÃO. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO AO SERVIDOR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E IRRESTRITA PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E AO REFLEXOS PATRIMONIAIS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO VINCULATIVA EMANADA DAS CORTES SUPERIORES, OBSERVADA A APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DA NORMA CONSTANTE DO
ART. 3º DA EC113/2021, A PARTIR DE 09/12/2021.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO INCISO II, DO § 4º DO ART 85 DO CPC.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000946-61.2020.8.05.0051 proveniente da Comarca de Carinhanha, tendo como apelante
EGLETE ROCHA TRINDADE
e apelado
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme voto de sua Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Des(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça